Tribunal: TJMT
Processo: 1027514-16.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027514-16.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), TRINDADE ADMINISTRACAO DE OBRAS E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.170.582/0001-64 (APELADO), BRUNO OLIVEIRA BARRETO - CPF: 031.560.821-80 (APELADO), KELLY TACIANE LOPES DA SILVA BARRETO - CPF: 043.723.414-23 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Ação Monitória. Contrato Bancário. Inadimplemento Contratual. Incidência De Encargos Moratórios. Termo Final. Data Do Efetivo Pagamento. Súmula 296 Do Stj. Revisão De Ofício De Cláusulas Contratuais. Impossibilidade. Súmula 381 Do Stj. Sentença Parcialmente Reformada. Recurso Provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que, ao julgar procedente a ação monitória para constituir título executivo judicial, determinou a substituição dos encargos contratuais de inadimplência por juros legais e correção monetária pelo INPC a partir da citação e do vencimento, respectivamente, afastando a aplicação das taxas pactuadas até o efetivo pagamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, após o ajuizamento da ação monitória e a citação dos devedores, devem incidir sobre o débito os encargos contratuais pactuados para o período de inadimplência (juros remuneratórios, moratórios e multa) ou os encargos legais (juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC), bem como se é lícita a revisão de ofício das cláusulas contratuais em face de réus revéis.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 296, assegura a incidência dos juros remuneratórios previstos no contrato durante o período de inadimplência, desde que não cumulados com comissão de permanência, devendo tais encargos incidir até o efetivo pagamento da dívida, e não apenas até o ajuizamento da ação.

4. O princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) deve ser preservado, mormente quando não demonstrada abusividade flagrante ou onerosidade excessiva, sendo vedado ao magistrado, nos termos da Súmula 381 do STJ, conhecer de ofício da abusividade de cláusulas em contratos bancários, especialmente diante da revelia dos devedores.

5. A substituição dos encargos contratuais pelos índices legais após a citação implicaria benefício injustificado ao devedor inadimplente e incentivo ao descumprimento das obrigações, contrariando a lógica econômica e jurídica dos contratos de crédito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível provido.

Tese de julgamento:
"1. Em caso de inadimplência contratual, é legítima a incidência dos encargos pactuados (juros remuneratórios, moratórios e multa) sobre o débito até a data do seu efetivo pagamento, não se limitando ao ajuizamento da ação ou à citação. 2. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas (Súmula 381/STJ)."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 700; CC/2002, arts. 395 e 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 296; STJ, Súmula 381; STJ, AgInt no AREsp 2.288.299/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 11/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da ação monitória, registrada sob o n. 1027514-16.2023.8.11.0003, ajuizada p
elo apelante
em desfavor de

TRINDADE

ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E ENGENHARIA LTDA, BRUNO OLIVEIRA BARRETO e KELLY TACIANE LOPES DA SILVA BARRETO,
a qual julgou procedente o pedido inicial e condenou a parte ré ao pagamento da importância de R$ 235.681,14 (duzentos e trinta e cinco mil, seiscentos e oitenta e um reais e quatorze centavos), acrescida de juros à taxa de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor a contar do vencimento.

Na
origem,
a parte autora ajuizou ação monitória em 28/agosto/2023, e aduziu ser
credora da parte ré na importância de R$ 235.681,14
-
Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa n. 328.317.472
, celebrado em
04/março/2022, com vencimento em 04/março/2023,
tendo por
finalidade abrir um crédito rotativo até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
A
o longo dos anos as partes celebraram propostas para utilização do crédito
, sendo
que em 07/março/2022
,
o valor
foi
de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais),
em
33 parcelas vencíveis entre 21/julho/2022 e 21/março/2025,
já a
outra proposta no valor de R$ 60.000,00,
em
12 (doze) parcelas vencíveis entre 27/abril/2022 e 27/março/2023.
Aduzi
u que a empresa ré cessou o pagamento da operação, o que ocasionou o vencimento antecipado do contrato, motivo pelo qual a dívida atual das partes devedoras atinge o montante de R$ 235.681,14 (duzentos e trinta e cinco mil, seiscentos e oitenta e um reais e quatorze centavos), com vencimento em 21/outubro/2022.

Afirmou que os demais integrantes do polo passivo figuram como fiadores, conforme a cláusula de fiança e assinaturas constantes no contrato que, juntamente com o demonstrativo de débito, legitimam o ajuizamento da ação monitória, nos termos da Súmula n. 247 do STJ. Postulou a expedição de mandado para pagamento do valor de R$ 235.681,14, no prazo de 15 dias. Requereu que, transcorrido o prazo sem o devido pagamento da dívida ou oposição dos embargos monitórios, ou se julgados improcedentes, seja constituído de pleno direito o título executivo judicial, com a conversão do mandado inicial em mandado executivo. Atribuiu à causa o valor de R$ 235.681,14 (id. 341380849).

Foram empreendidas várias diligências do oficial de justiça determinou a citação da parte ré, todas devidamente recolhidas, num total de 08 a diversos endereços.

O

primeiro
manda
d
o
expedido foi em
07/11/2023 - id 341380869
.

Pelo
mandado de citação
expedido
em 12/abril/2024 (id. 341380888)
, o
oficial de justiça certificou, em 26/abril/2024,
que
citou a Trindade Administração de Obras e Engenharia Ltda, na pessoa da proprietária da empresa, sra
.
Eliane Reis Oliveira Barreto, por hora certa, no seu endereço residencial, número 152 da Rua Aparecido Leal, bairro
Coophacem
, após levantada a suspeita da ocultação. Informou que em primeira diligência foi recebido por Fátima Alves, secretária do lar da senhora Eliane, a qual alegou que a representante legal da empresa Trindade estaria em zona rural da cidade de Pedra Preta, comarca contígua, Fazenda Monte Alto.

Certificou
ainda
que na Fazenda informavam que ela estaria na cidade e vice-versa, motivo pelo qual levantou a suspeita de ocultação, até que agendou, conforme determina a lei, e cumpriu o ato, entregou a contrafé à senhora Fátima Alves, ciente, a qual se comprometeu a entregar a cópia e deixou de assinar. Pontuou que no momento final ela forneceu o número telefônico de Eliane, 066 99901 2090, pelo qual ela recebeu novamente a cópia, conforme anexo, e prometeu dar seguimento ao feito.

Em 19/07/2024, c
ertificou-se o decurso do prazo da citação do polo passivo, sem que este apresentasse contestação nos autos (id. 341380895).

Após
várias
i
ntim
aç
ões à
parte autora para manifesta
ção
sobre diligência
s
negativa
s
, seguido de expedições
de novo
s
mandad
os
de citação
,
em 21
/abril/2025
,
o oficial de justiça certificou
que para o
cabal cumprimento do mandado
,
o
bte
ndo

ê
xito em
cit
ar
a Empresa Trindade Administração de Obras e Engenharia Ltda na pessoa do s
r.
Bruno O
.
Barreto
(PJ e
pessoa física
).

N
o
mais foi possível citar Kelly
Taciane
Lopes da Silva Barreto, pois não estava presente por ocasião da diligência.

(id. 341380934 e 341380935).

Certificou-se o decurso do prazo da citação da parte requerida, conforme os identificadores 196201705 e 191240845, sem comprovação do pagamento do débito nos autos ou oposição de embargos monitórios (id. 341380944).

Sobreveio
sentença
em 17/
10
/2025, a qual julgou procedente a ação monitória proposta por Banco do Brasil S.A. e condenou a parte ré ao pagamento da importância de R$ 235.681,14, acrescida de juros à taxa de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor a contar do vencimento. Condenou a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado.

Consignou que não há necessidade de dilação probatória
para
o caso
, passando
ao julgamento antecipado da lide
(
art
.
355, inc
.
I, do C
PC
. Pontuou
: a)

que
o pedido
se
acha
va
instruído
;

b)

à
revelia do
réu aplica
ndo
o art
.
344 do C
PC;
c)
que é princípio corrente que, se o réu regularmente citado não comparece, se não contesta, e tem a sua omissão punida com a presunção legal, todos os fatos que integram a demanda do autor e servem de suporte ao seu pedido, são reputados verdadeiro
; d)
que não obstante a falta de contestação, não poderão ser reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando contrariados por ele próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso dos autos, uma vez que o feito encontra-se revestido de elementos sérios, de forma que a ação deve ser julgada procedente
;

e)

que quanto à correção do débito, tratando-se de ação monitória, no S
TJ
é pacífico
para
nesta ação
,
a correção monetária conta
-se
do vencimento, pena de enriquecimento sem causa do devedor, e os juros, a partir da citação (id. 341380945).

Inconformada, a autora opôs embargos de declaração e sustentou a existência de contradição na sentença quanto à manutenção dos encargos contratuais até o efetivo pagamento. Aduziu que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, em caso de inadimplência contratual, é legítima a cobrança dos encargos pactuados até a quitação integral do débito, não limitada ao ajuizamento da ação. Subsidiariamente, requereu a aplicação da taxa Selic como índice de juros de mora desde a citação, cumulada com correção monetária pelo IPCA a partir do vencimento (id. 341380946).

Certificou-se que
se deixou
de intimar a requerida para contrarrazões, pois apesar de devidamente citada, não contestou o pedido (id. 341380948).

Sobreveio sentença julgando improcedentes os embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A., e mantendo a sentença atacada em sua íntegra, com a determinação do seu cumprimento integral

(id. 341380949).

Inconformada, a

autora interpôs
recurso de apelação
e sustentou que, em caso de inadimplência contratual, é legítima a cobrança dos encargos pactuados até a quitação integral do débito, não limitada ao ajuizamento da ação. Asseverou que a redução das taxas após o vencimento incentivaria a inadimplência e defendeu a prevalência do pactuado. Subsidiariamente, requereu a aplicação da taxa Selic como índice de juros de mora desde a citação, cumulada com correção monetária pelo IPCA a partir do vencimento (id. 341380951).

Certificou-se que
se deixou
de intimar a parte requerida para contrarrazoar o recurso de apelação, pois, apesar de ter sido citada, não se manifestou nos autos (id. 341380954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço

do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou procedente a ação monitória, mas afastou a incidência dos encargos contratuais após o ajuizamento da demanda, determinando a aplicação de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC.

Alega a parte Apelante que, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, havendo inadimplência contratual, é legítima a cobrança dos encargos pactuados até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação. Sustenta que a redução das taxas após o vencimento incentivaria a inadimplência e, subsidiariamente, requer a aplicação da taxa Selic cumulada com IPCA (id. 341380951).

Já a parte Apelada não apresentou contrarrazões, tendo sido decretada sua revelia na origem (id. 341380954).

Pois bem. O recurso comporta acolhimento.

A controvérsia cinge-se à definição dos encargos incidentes sobre o débito objeto da ação monitória após o ajuizamento da demanda e a citação, especificamente se devem prevalecer os encargos contratuais pactuados ou se deve haver a substituição pelos encargos legais (juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC), conforme determinado na sentença recorrida (id. 341380945).

Compulsando os autos, verifica-se que o contrato firmado entre as partes (id. 341380854) e as propostas de utilização de crédito (id. 341380855 e 341380856) preveem expressamente a incidência de encargos para o período de inadimplência, compostos por juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, conforme detalhado no demonstrativo de débito (id. 341380857).

A sentença, não obstante tenha reconhecido a existência da dívida e constituído o título executivo judicial, determinou a incidência de encargos legais a partir da citação e do vencimento, afastando a aplicação das cláusulas contratuais para o período posterior ao ajuizamento.

Contudo, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a propositura da ação judicial para a cobrança do crédito não altera a natureza da dívida nem os encargos incidentes, os quais devem corresponder àqueles pactuados até o efetivo pagamento, salvo se constatada abusividade flagrante, o que não foi objeto de análise específica na sentença, tampouco alegado pelos réus revéis.

Nesse sentido, é imperioso destacar que
"havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva"
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2.288.299/SP, Relator: Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma,
DJe
: 14/12/2023).

No caso em tela, a substituição dos encargos pactuados pelos legais acaba por beneficiar o devedor inadimplente, em descompasso com o princípio do
pacta sunt servanda
e com a jurisprudência da Corte Superior.

Ademais, convém esclarecer a aplicação da Súmula 296 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto. O referido enunciado estabelece que
"os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado"
.

Isso significa que, durante o período de inadimplência, a instituição financeira tem o direito de cobrar os juros remuneratórios previstos no contrato (ou a taxa média de mercado, se esta for menor), desde que não haja cumulação com a comissão de permanência. No caso em apreço, o contrato prevê a incidência de juros remuneratórios, juros moratórios e multa para o período de anormalidade, sem previsão de comissão de permanência, conforme demonstra o cálculo apresentado.

Portanto, é perfeitamente legítima a manutenção da cobrança dos juros remuneratórios contratados (juntamente com os moratórios e a multa) até o efetivo pagamento da dívida, não havendo óbice legal para sua incidência após o ajuizamento da ação.

A limitação imposta pela sentença, ao substituir tais encargos pelos juros legais e correção monetária, contraria a lógica da Súmula 296 do STJ, que visa justamente
assegurar
a remuneração do capital emprestado durante todo o período em que ele não for restituído ao credor.

Importa registrar, ainda, que a sentença recorrida procedeu à revisão de ofício dos encargos contratuais ao substituí-los pelos índices legais, o que encontra óbice na Súmula 381 do STJ, a qual dispõe que
"nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas"
. Tratando-se de réus revéis, que não impugnaram as cláusulas contratuais,
não cabia ao magistrado afastar a incidência dos encargos pactuados sem provocação da parte interessada
.

Dessa forma, assiste razão ao apelante ao pleitear a manutenção dos encargos contratuais até o efetivo pagamento do débito
. A atualização da condenação deve observar os parâmetros estabelecidos no instrumento contratual, incidindo sobre o valor devido os juros remuneratórios, juros moratórios e multa, conforme pactuado, até a data da quitação, respeitada a vedação à cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios, se prevista.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para reformar parcialmente a sentença e determinar que, sobre o valor da condenação, incidam os encargos pactuados para o período de inadimplência, quais sejam:
juros remuneratórios às taxas contratadas (2,35% a.m. e 2,48% a.m., conforme cada operação), juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e multa contratual de 2% (dois por cento)
, a contar do vencimento da obrigação até a data do seu efetivo pagamento, vedada a cumulação com comissão de permanência
.

Em razão do provimento do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026